Tribunal: TJSP
Processo: 1006512-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de IPVA. Portador de deficiência física que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08, exigindo prova de efetiva deficiência e necessidade de adaptação do veículo. IPVA cujo fato gerador se renova ano a ano. Hipótese de incidência e de isenção sujeitas à legislação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de IPVA. Portador de deficiência física que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08, exigindo prova de efetiva deficiência e necessidade de adaptação do veículo. IPVA cujo fato gerador se renova ano a ano. Hipótese de incidência e de isenção sujeitas à legislação vigente à época do fato gerador.

MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de IPVA. Portador de deficiência física, que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08. Inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal. Hipótese que envolve majoração de tributo, e não mera alteração de critérios da isenção. Observância da decisão proferida pelo C. Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427- 97.2021.8.26.0000. Aplicação do art. 927, V, do NCPC. Precedentes. Incidência da alteração legislativa após o transcurso do prazo da anterioridade nonagesimal. Incabível a pretensão de isenção do IPVA para os exercícios subsequentes. Inconstitucionalidade somente para o exercício de 2021. Sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES IMPROVIDOS.